Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão judicial de imóvel em cumprimento de sentença. Alegou-se nulidade do edital por omissão de penhoras anteriores e ausência de intimação pessoal da executada e dos credores com penhora registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para alegar, em nome próprio, nulidade de intimação de outra executada; e (
ii
) estabelecer se há nulidade no edital de leilão por omissão de informações sobre penhoras anteriores e falta de intimação dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio referente à nulidade de intimação da executada, nos termos do art. 18 do CPC, sendo o direito à intimação personalíssimo e não transferível a terceiros não autorizados legalmente.

O edital de leilão judicial observou o disposto no art. 886, VI, do CPC, contendo expressa menção às penhoras anteriormente averbadas e às respectivas averbações, além de prever, em item próprio de advertências, a intimação dos credores com ônus registrados, inexistindo vício formal ou omissão capaz de gerar nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a parte que, em nome próprio, pretende arguir nulidade de intimação de terceiro, por se tratar de direito personalíssimo.

A existência de menção expressa às penhoras anteriores e a devida advertência sobre a intimação dos credores tornam válido o edital de leilão judicial, inexistindo nulidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18 e 886, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10281150016950001, Rel.a Mônica Libânio, j. 14.07.2016; TJ-MT, AI 0074320-82.2016.8.11.0000, Rel.a Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 18.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034373-86.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002513-29.2020.8.11.0037, ajuizada por CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., indeferiu a tutela de urgência para suspensão do leilão judicial de imóvel da executada.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão agravada não atentou para vício grave no edital da hasta pública, o qual teria omitido a existência de penhoras anteriores sobre o bem.

Afirma, ainda, que não houve a intimação pessoal dos credores com penhora
registrada
, tampouco da executada
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, que sequer estaria representada nos autos principais por advogado com procuração válida.

Alega, por fim a ocorrência de nulidade absoluta, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que comprometeria a validade da alienação judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL
)

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte agravada.

Com efeito, a agravante Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais EIRELI alega, em nome próprio, suposta nulidade de intimação da executada
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, proprietária do imóvel objeto do leilão.

Ocorre que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, "
n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.
"

No caso em análise, a agravante não possui legitimidade para alegar, em nome próprio, nulidade de intimação de outra executada, uma vez que tal direito é personalíssimo e somente poderia ser exercido pela própria interessada.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PAULIANA - BLOQUEIO MATRÍCULA IMÓVEIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - DEFESA EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO DE TERCEIRO - VEDAÇÃO. Segundo o art. 18 do novo Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Portanto, flagrante é a ilegitimidade ativa da parte que se insurgi contra o bloqueio efetivado nos imóveis de terceiros.

(TJ-MG - AI: 10281150016950001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/07/2016, Data de Publicação: 22/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PAULIANA - BLOQUEIO MATRÍCULA IMÓVEIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - DEFESA EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO DE TERCEIRO - VEDAÇÃO. Segundo o art. 18 do novo Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Portanto, flagrante é a ilegitimidade ativa da parte que se insurgi contra o bloqueio efetivado nos imóveis de terceiros. (TJ-MG - AI: 10281150016950001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/07/2016, Data de Publicação: 22/07/2016
)

Assim, o recurso não comporta conhecimento na parte em que a agravante pretende arguir nulidade de intimação da executada
Thassia
Christina Duarte, por manifesta ilegitimidade ativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso no
que tange à alegação de nulidade de intimação da executada
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, por manifesta ilegitimidade ativa da agravante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Superada a preliminar, quanto às demais alegações
,
notadamente a nulidade do edital do leilão por ausência de menção a penhoras anteriores
e falta de intimação dos credores titulares dessas constrições
, o recurso igualmente não prospera.

Primeiramente, constat
a-se do documento encartado no id de n. 319411894,
que o edital de leilão contém advertência expressa quanto à intimação dos credores com penhoras anteriores, conforme se verifica no item "V – ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS", no 2, que dispõe:

V - ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

2.
Ficam intimados, ainda, se não localizados, o cônjuge do devedor (art. 842, do CPC) e ainda o:

a) coproprietário de bem indivisível;

b) proprietário e titular de direito quando a penhora recair sobre bens gravados com direitos ou sobre esses próprios direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, além de penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, penhora anteriormente averbada;

c) cessionário, promitente comprador ou vendedor, quando a promessa de cessão ou de compra ou de venda são registradas;

d) União, Estado e Município, no caso de alienação de bem tombado (
arts
. 804 e 889, II a VIII, do CPC).

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as averbações AV-08/1775, R-09/1775 e R-10/1775 foram devidamente mencionadas no campo específico de ônus do edital, em observância ao disposto no art. 886, VI, do
Código de Processo Civil
.

In
verbis
:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

(...)

VI -
menção
da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM PENHORADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA AVERBADA – BEM ARREMATADO – CIÊNCIA PELO ARREMATANTE DA EXISTÊNCIA DE ENCARGOS E OUTROS ÔNUS INCIDENTE SOBRE O BEM – OBSERVÂNCIA DO ART. 886, VI, DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Conforme preconiza o art. 886, inciso VI do NCPC, o edital de arrematação deve observar entre outros requisitos, a existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre o bem arrematado, para que terceiros interessados tenham da origem e dos eventuais riscos e responsabilidade sobre o bem, sujeitando-os às perdas que possam vir a sofrer.

(N.U 0074320-82.2016.8.11.0000
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há que se falar em nulidade do leilão, devendo ser mantida a
decisão recorrida
.

Ante o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025